Tribunal: TJDFT
Processo: 0752512-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0752512-07.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL APELADO: CLARICE RODRIGUES DOS SANTOS DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO APELO Intimada para regularizar a representação processual (ID 77072441), a apelante, Universo Associação dos Aposentados e Pensionistas dos Regimes Geral da Previdência Social, o AR foi devolvido sem cumprimento pelo motivo “destinatário ausente” (ID 78034264). A omissão da parte em manter o endereço atualizado nos autos conduz à presunção de validade da intimação, consoante dispõe o artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil: “Art. 274. (...) Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.” Dispõe o art. 76, § 2o, I, do CPC: “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;” DISPOSITIVO Diante do exposto, não conheço do apelo da ré, Universo Associação dos Aposentados e Pensionistas dos Regimes Geral da Previdência Social (CPC 932 III). Após, não havendo impugnações ou providências a adotar, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator